Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. SUSPENSÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restabelecer o limite de cartão de crédito do autor, bem assim a compensar o recorrido pelos danos morais experimentados, em decorrência da suspensão sem aviso do limite disponibilizado. Suscita preliminares de nulidade e de coisa julgada. No mérito, argumenta que efetua avaliações periódicas de limites de crédito, ajustando-os de acordo com o perfil de movimentação e utilização do cliente. Assegura que, havendo readequação das linhas de crédito, o cliente é avisado por meio de SMS para o celular cadastrado, o que teria sido feito. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado. Pede o acolhimento das preliminares ou, caso ultrapassadas, a improcedência dos pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença determinou o restabelecimento do limite de cartão de crédito do autor recorrido. Não obstante, não houve exercício de pretensão nesse sentido, uma vez que o pedido inicial é unicamente indenizatório. Portanto, a sentença é ultra petita. Preliminar de nulidade parcial acolhida.
IV. A presente ação não é idêntica à de no 0745866-67.2023.8.07.0016, na qual houve acordo celebrado entre as partes. Isso porque a suspensão total e sem aviso prévio do limite do cartão de crédito do autor ocorreu após o ajuizamento da referida ação. Portanto, considerando que a causa de pedir deduzida nestes autos tem questão de fato diversa, não há que se falar em coisa julgada. Preliminar rejeitada.
V. Destaque-se ser a relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. Revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com antecedência razoável, e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Dispõe o art. 10o, §1o, I, da Resolução No 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, o que não foi comprovado na hipótese.
VII. A ausência de notificação evidencia falha na prestação do serviço, porque provoca abalo ao crédito do consumidor, representado pela impossibilidade de utilizar o limite disponibilizado pela Instituição. No presente caso, a suspensão total do limite de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sem prévia comunicação, expondo a pessoa a uma real situação vexatória, denota abalo capaz de atingir a incolumidade psíquica da recorrida, que ficou, inesperadamente, sem o limite que utilizava para as prontas necessidades.
VIII. No que concerne ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
IX. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para anular a sentença no que se refere ao restabelecimento do limite de cartão de crédito do autor. Mantida a sentença em seus demais termos.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.